Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702508-37.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - ME AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701650-03.2022.8.07.0001, promovida por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113261749 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de veículos objeto de Cédulas de Crédito Bancários com pacto adjeto de alienação fiduciária. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta o cabimento do recurso e aduz que a decisão recorrida envolve diretamente pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, porquanto não ficou devidamente comprovada, nos autos, a notificação extrajudicial válida relativa à mora. A agravante discorre acerca da invalidade da notificação para constituição em mora quanto ao contrato no 1190392011 (ID 113255381 na origem), porquanto encaminhada a endereço no qual não mais se encontra estabelecida. Afirma que estaria configurada a deslealdade processual, uma vez que o banco agravado tinha conhecimento da mudança de endereço, tanto que, em 27/10/2021, promoveu a notificação extrajudicial relativa ao contrato de no 1190406837, no endereço atual. Destaca a inexistência de substrato jurídico apto a autorizar o deferimento da liminar, porquanto a pretensão deduzida na inicial da ação de busca e apreensão encontra-se desamparada de pressuposto indispensável, consubstanciado na regular constituição em mora do devedor. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a r. decisão concessiva de liminar de busca e apreensão em relação aos veículos indicados no contrato no 1190392011, com a imediata baixa da restrição via sistema RENAJUD e a consequente restituição dos bens eventualmente apreendidos. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito no que se refere ao aludido contrato. Preparo regularmente recolhido (ID 32244248). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada a ineficácia da notificação extrajudicial quanto à mora relativa à Cédula de Crédito Bancário no 1190392011, firmada pelas partes litigantes e, por conseguinte, caracterizada a ausência dos pressupostos para o deferimento de liminar de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente por força das disposições contidas no referido instrumento contratual. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, não se observa a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Com efeito, as partes firmaram Cédulas de Crédito Bancário sob o no 1190392011 e o n. 1190406837 (IDs 113255381 e 113255389 do processo originário), nos importes de R$ 338.959,31 (trezentos e trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) e de R$ 427.755,41 (quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), respectivamente. Em suas razões recursais, sustenta a agravante a invalidade da notificação extrajudicial referente ao contrato no 1190392011, por ter sido direcionada a endereço no qual não mais se encontra estabelecida. O Decreto-Lei n. 911/1969 regula a matéria, nos seguintes termos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Quanto à alegada irregularidade da constituição da agravante em mora, cumpre ressaltar que, de acordo com o documento juntado no ID 32244258, a notificação extrajudicial relativa ao inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário no 1190392011 foi encaminhada e entregue em 07/01/2022 no endereço Q ST SCSV, Conjunto 4, Lote 11, Setor de Oficinas, Brasília-DF, indicado no instrumento contratual (ID 32244255). É preciso destacar que, para que seja considerada inválida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato, faz-se necessário que a devedora fiduciante comprove haver informado a alteração do endereço ao credor fiduciário. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AR NÃO CUMPRIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve ser comprovada a mora do devedor mediante sua notificação prévia por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu domicílio. 2. A boa-fé objetiva, a ser observada em todas as fases da avença, exige dos contratantes um comportamento leal e ético, com a imposição de deveres anexos, dentre eles o de informação, no que se inclui a obrigação de manutenção do endereço atualizado até a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, a fim de resguardar a expectativa legítima de hábil comunicação entre os envolvidos. 3. Na hipótese em que o credor fiduciário remete a notificação para o endereço informado no contrato pelo devedor, cujo aviso de recebimento retorna com a informação de mudanca de endereço, deve ser considerada cumprida a exigência de comunicação para fins de comprovação da mora, restando ao devedor a possibilidade de demonstrar que informou tempestivamente a mudanca de endereço quando tiver conhecimento do processo. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1364295, 07020513620218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o fato de ter o banco réu promovido a intimação da devedora fiduciante no seu endereço atual, em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 1190406837, não evidencia a alegada deslealdade processual ou mesmo eventual má-fé por parte do credor fiduciário, uma vez que os negócios jurídicos foram celebrados em datas distintas, tendo sido indicado o endereço onde se encontra estabelecida atualmente apenas na Cédula de Crédito Bancário n. 1190406837, celebrada posteriormente. De fato, a Cédula de Crédito Bancário sob o n. 1190392011, cuja notificação extrajudicial a agravante considera inválida, foi firmada em 20/10/2020 (ID 32244255) e Cédula de Crédito Bancário n. 1190406837 foi celebrada em 25/05/2021 (ID 32244253). Não há nos autos qualquer documento que pudesse demonstrar que a ora agravante, em relação ao contrato n. 1190392011, teria efetivamente informado ao banco agravado a mudança de endereço comercial. O fato de haver celebrado contrato posteriormente, com indicação de endereço diverso não conduz à conclusão de que o banco agravado foi regularmente comunicado a respeito da mudança do endereço, uma vez que a agravante poderia ter mantido uma filial no endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário firmada no ano anterior. Ademais, a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato não foi devolvida com a informação de mudança de endereço, porquanto consta seu recebimento pelo destinatário. Assim, em um exame perfunctório da argumentação vertida pela agravante e dos documentos juntados aos autos, não há como ser considerada inválida a notificação acerca da mora relativa à Cédula de Crédito Bancário sob o n. 1190392011, porquanto encaminhada e recebida no endereço indicado no contrato, em atendimento à exigência prevista no inciso II, do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Por conseguinte, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão hostilizada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022 às 21:41:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.